Tribunal: TJMT
Processo: 1014292-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014292-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA NORBERTO LTDA - ME - CNPJ: 26.899.523/0001-05 (APELADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –DEFERIMENTO DE LIMINAR - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECURSO PROVIDO SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO – ORDEM DENEGADA.

I. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria n o 144/2006.

II. Não configura ilegalidade o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, quando não há preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente.

III. Recurso conhecido e provido. Sentença Retificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da TRANSPORTADORA NORBERTO LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1014292-03.2019.8.11.0041, que concedeu a segurança para confirmar a liminar concedida para reenquadramento no Regime de Apuração normal e no recolhimento mensal de ICMS, com fulcro nos artigos 131 e 132 do Regulamento de RICMS e Portaria no 144/2006, ou segundo normas atualmente vigentes.

O Apelante assevera a legalidade do indeferimento do regime de apuração mensal, merecendo a reforma a r. decisão recorrida.

Aduz que a Lei no 7.098, de 30.12.1998, que rege normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no artigo 28 estabelece “o regulamento dessa lei disporá sobre o período de apuração do imposto” (
sic
. Id. no 82691099).

Sustenta que a Portaria no 144/2006, que dispõe sobre a prorrogação de regime de apuração e recolhimento mensal do imposto, nas hipótese que especifica, e dá outras providências.

Assevera que a Apelada solicitou administrativamente a dispensa do recolhimento do imposto a cada operação ou prestação, sendo indeferido o pedido por não atender as condições, embasado em norma tributária.

Acentua que a impetrante/apelada já se encontra enquadrada no regime normal de apuração de ICMS, quanto ao enquadramento indevido no regime mensal, gera enormes perdas ao Estado.

Cita precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja denegada a ordem.

Contrarrazões não foram apresentadas, embora, devidamente intimada. (Id. no 82688601)

O parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo provimento parcial do recurso, para reformar a sentença na parte em que determinou o enquadramento da empresa apelada no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS. (SIC. Id. no 83209462)

É o relato necessário.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da TRANSPORTADORA NORBERTO LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1014292-03.2019.8.11.0041, que concedeu a segurança para confirmar a liminar concedida para reenquadramento no Regime de Apuração normal e no recolhimento mensal de ICMS, com fulcro nos artigos 131 e 132 do Regulamento de RICMS e Portaria no 144/2006, ou segundo normas atualmente vigentes.

O recurso tem como fim precípuo o enquadramento da empresa Agravante ao Regime de Apuração Mensal do ICMS, relativo aos produtos de origem primária, nos termos dos artigos 131 e 132, do RICMS/MT e Portaria n.o 144/2006.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Consta dos autos, que o Recorrido é contribuinte em atividade neste Estado desde 17 de janeiro de 2017, atuando no ramo de Transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, e que foi notificado por meio do sistema eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado, no 33794/57/27/2019, para se ajustar as novas alterações do Art. 132 do RICMS/2014, no prazo de 30 (trinta) dias, o não atendimento dará início ao procedimento de suspensão do referido credenciamento. (Id. no 19223599)

Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006, o que
in casu
incorreu, pois não conseguiu demonstrar de plano que possui faturamento interestadual compatível com a referida legislação.

O Regulamento do ICMS/2014 prevê o seguinte:

“Art. 128 Os estabelecimentos dos contribuintes obrigados a efetuar e manter escrituração fiscal deverão apurar o valor do imposto a recolher, em conformidade com os seguintes regimes:

I – regime de apuração normal;

II – regime de estimativa.”

“Art. 131 Os estabelecimentos enquadrados no regime de apuração normal apurarão, no último dia de cada mês: (cf. art. 28 da Lei n° 7.098/98)”

“Art. 132 O regime de apuração previsto no artigo 131 obriga o estabelecimento a efetuar e manter escrituração fiscal e a proceder à apuração do imposto nos termos deste artigo.

§ 1° Fica obrigado ao uso da Escrituração Fiscal Digital – EFD, da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, bem como à apuração mensal do imposto, o estabelecimento:

I – que efetuar operações de exportação, direta ou indiretamente, com não incidência ou suspensão do imposto, com observância dos procedimentos previstos no artigo 8°;

II – credenciado junto a programa de desenvolvimento do Estado;

III – com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, e que promova saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou de madeira;

IV – prestador de serviço de transporte com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, nas seguintes hipóteses:

a) que tenha adquirido a condição de substituto tributário, nas saídas tributadas, realizadas sob a cláusula CIF, ou sobre o serviço de transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias para exportação ou em operações equiparadas à exportação;

b) que efetue transporte dos produtos por empresa transportadora pertencente à empresa remetente desses produtos ou a empresa controladora, coligada ou controlada, cuja apuração e recolhimento do imposto seja mensal;

c) que efetue o transporte rodoviário de carga fracionada de açúcar, cerveja, chope, refrigerantes, cimento ou combustíveis, derivados ou não de petróleo, quando efetuado por empresa prestadora de serviço vinculada à empresa remetente, mediante contrato de exclusividade;

V – regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, que tenha adquirido a condição de substituto tributário e desde que apresente faturamento médio mensal tributado, no ano imediatamente anterior, em valor igual ou superior ao equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT;

VI – comercial ou industrial ou prestador de serviço, exceto aquele que promova saída de produto primário de origem agropecuária ou de madeira ou transporte, enquadrado no disposto no inciso III ou IV deste parágrafo;

VII – prestador de serviço de transporte que esteja credenciado e autorizado a operacionalizar o Sistema de Controle de Notas Fiscais – EDI Fiscal, nos termos da legislação específica.

(...)

§ 9° O disposto neste artigo poderá ser estendido, suspenso ou modificado por ato normativo editado pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda” – sem destaque no original.”

A Portaria n.o 144/2006, que dispõe sobre a prorrogação de regime de apuração e recolhimento mensal do imposto, nas hipóteses que especifica, e dá outras providências, estatui:

“(...)

Art. 4° Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS: (nova redação dada ao caput do art. 4o pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

I – na hipótese do inciso III do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar; (nova redação dada ao inc. I do art. 4o pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

(...)

§ 4o O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior.

§ 4o-A O enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal na forma prevista neste artigo a determinado estabelecimento do mesmo titular, poderá ser estendido aos demais quando atendidas as exigências arroladas nos incisos I e III do § 1o. (acrescentado o § 4o-A pela Port.
203/08
, efeitos a partir 01/09/2008)

§ 5o Os contribuintes alcançados pelo disposto nos incisos II e III do caput ficam sujeito, ainda, ao credenciamento no sistema de EDI-Fiscal” – sem destaque no original.”

No caso em apreço, a Administração Fiscal indeferiu o requerimento de credenciamento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal de ICMS, em razão de a empresa agravante não possuir o faturamento tributário mensal exigido na legislação tributária regente, bem como por em virtude de divergência da escrituração fiscal digital com as notas fiscais eletrônicas.

Somado a isso, a Gerência de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da SEFAZ/MT, enfatiza e comprova a legalidade do ato praticado:

“1) Não possuir faturamento tributário MENSAL equivalente a 2.000 (duas mil) UPFMT no ano imediatamente anterior ao do ano do protocolo, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso IV do § 1o do artigo 132 do RICMS/2014 c/c o artigo 4o da Portaria n. 144/2006;

2) Divergência da Escrituração fiscal Digital dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico, conforme relatório CTERS006 CTE Não Cadastrado na EFD, emitido em 27/06/2018, não atendendo ao artigo 3o da Portaria n. 166/2008- SEFAZ/MT c/c inciso X e § 2o do artigo 17, artigo 35 da Lei n. 7.098/98;

Deixou de anexar Certidão Negativa da Dívida Ativa, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato e da SEFAZ/MT, conforme determinado artigo 4o, § 1o, inciso I e III da Portaria n. 144/2006.”

Desse modo, para o enquadramento mister se faz o preenchimento dos requisitos constantes da legislação pertinente, sobre o tema, esta e. Corte decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS — PORTARIA No 144/2006 — REQUISITOS — CUMPRIMENTO — OBRIGATORIEDADE. Não é possível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando não preenchidos os requisitos do artigo 7o, III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto nos artigos 131 e 132 do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT de 2014, aprovado pelo Decreto da Secretaria de Fazenda de Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014, é necessário cumprir os requisitos dispostos na Portaria no 144/2006. Recurso não provido. (AI 130076/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014).

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECUROS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006.Não havendo o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não configura ilegalidade, o que implica a denegação da segurança postulada no writ.(ReeNec 9335/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)

Desse modo, da análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Recurso, verifica-se que o pedido da Ordem, deve ser indeferido, eis que não restaram suficientemente demonstrados nos autos direito líquido e certo a ser resguardado na ação mandamental.

Importante frisar que a Empresa apelada/impetrante já se encontra enquadrada no regime normal de apuração de ICMS.

Destarte, ante o não preenchimento dos critérios previstos no artigo 132, § 1o, inciso IV, alíneas a, b e c do RICMS/MT c/c o art. 4o, inciso II, e § 4o da Portaria no 144/2006, entendo que o ato perpetrado pela Administração Tributária não se configura como ilegal e arbitrário, a ensejar a concessão da ordem.

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, e em sede de Reexame Necessário
RETIFICO

a r. sentença para denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022